Tribunal: TJES
Processo: 0003666-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003666-50.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ MARTINELLI FILHO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1 -
“A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 - A documentação apresentada é capaz de afastar a alegada hipossuficiência, sendo o autor servidor público municipal com vencimentos incompatíveis com a pretendida gratuidade.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003666-50.2014.8.08.0024

AGTE:
LUIZ MARTINELLI FILHO

AGDO:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de agravo interno por meio do qual
LUIZ MARTINELLI FILHO
visa reformar a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Fábio Brasil Nery (id. 6762721), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 05 dias, sob pena de ser negado seguimento ao feito.

Em suas razões recursais (id. 6805548), o recorrente alega o seguinte: (i) da análise de sua situação financeira, o pagamento das custas processuais prejudica seus sustento e de sua família; (ii) a declaração de miserabilidade jurídica é apta a embasar o pedido de gratuidade formulado; (iii) a própria Constituição Federal dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
,
e; (iv) por estas razões, deve ser revista a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, com o consequente conhecimento da apelação cível ao seu tempo interposta.

Contrarrazões no id. 7090893 alegando falta de preparo recursal que impõe o reconhecimento da deserção.

Pois bem.

Cumpre-me rememorar e informar aos pares os termos da decisão de indeferimento do pedido de assistência judiciária:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
LUIZ MARTINELLI FILHO
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 167/170, posteriormente integrada pelo pronunciamento de fls. 186/186v., que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC.

Apesar de indeferido o pleito de assistência judiciária por ocasião da decisão liminar de fls. 82/84 (mantida em sede recursal – agravo de instrumento nº 0012190-36.2014.8.08.0024) e de efetuado o pagamento das custas iniciais, conforme documento de fl. 112, o apelante não promoveu o preparo recursal, postulando novamente a gratuidade da justiça.

Por meio do despacho id. 4841496, da lavra do Desembargador Jorge do Nascimento Viana, foi determinada a intimação do apelante para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça.

Em atendimento ao comando supra, o apelante peticionou nos ids. 4903456 e 4903457 requerendo a juntada de seu contracheque, revigorando não possuir condições de arcar com as despensas processuais.

Pois bem, tenho por
INDEFERIR
o pedido de justiça gratuita.

Ora,
“nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, mas, ‘uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, somente a comprovação de alteração [da] condição financeira do recorrente poderia alterar a decisão que negou a concessão do benefício’ (AgInt no AgInt no REsp 1.744.050/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1064017/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

In casu
, o apelante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde a decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Ademais, o contracheque apresentado demonstra que ele, na qualidade de servidor público estadual, percebe o vencimento mensal líquido de R$ 4.287,98, o que afasta, ante qualquer demonstração em contrário, a presunção de hipossuficiência.

Válido consignar, no ponto, que a jurisprudência deste e. TJES tem estabelecido como parâmetro, para a concessão da gratuidade processual, renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dos documentos colacionados a este instrumento, extrai-se que o agravante percebe valor considerável a título de aposentadoria. Não por outro motivo que o magistrado, ao indeferir o benefício em alusão, foi expresso no sentido de que o requerente juntou aos autos seu benefício junto ao INSS, no qual revela que percebe, a título de rendimentos, valor maior que 03 (três) salários-mínimos mensais, indicando não ser hipossuficiente economicamente.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002936-11.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos
II – A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97. III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento.
IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002498-87.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A INFIRMAM. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).
2. Os documentos que instruem os autos demonstram que a renda mensal do agravante não permite que seja considerado hipossuficiente, mormente porque não demonstrado seu comprometimento com despesas de natureza extraordinária, devendo ser mantida a revogação da gratuidade da justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 062140002304, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Chamo a atenção que o apelante não contrapôs o seu vencimento mensal com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família, a fim de comprovar, por exemplo, o decaimento de sua situação econômico-financeira.

De fato, o postulante ao benefício da assistência judiciária gratuita não precisa demonstrar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que enseje o comprometimento de sua subsistência e de seus familiares, o que, entretanto, não restou comprovado no particular.

Do exposto,
INDEFIRO
a gratuidade da justiça postulada pelo apelante,
determinando a sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o pagamento das custas recursais, sob pena de lhe ser negado seguimento ao recurso
.

Não obstante as alegações do recorrente, não há no agravo interno interposto qualquer nova situação ou documentos que façam com que este julgador reconsidere a decisão já lançada, por todos os seus fundamentos.

Conforme já dito anteriormente, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No entanto, o

contracheque

apresentado pelo agravante revela remuneração líquida mensal de R$ 4.287,98 (quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), montante incompatível com a alegada hipossuficiência.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Intime-se novamente e derradeiramente o apelante para no prazo de 05 (cinco) dias providenciar o pagamento das custas, sob pena de deserção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)